Tribunal: TJDFT
Processo: 0721401-28.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA. PORTABILIDADE. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONSEQUENTE BLOQUEIO DA LINHA TELEFÔNICA. SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MAJORADO (R$ 3.000,00).
1. A interrupção indevida da prestação dos serviços de telecomunicações, serviços considerados essenciais, enseja a reparação por danos morais, pois representa transtorno na vida do usuário em face da relevância de tal serviço para as relações sociais e econômicas na atualidade. Precedentes das Turmas Recursais do DF, acórdãos n.o 1434265, 1434077, 1432413, 1413674, 1085743 e 1303051.
2. Para tornar objetiva a fixação do valor da condenação em compensação por dano moral, mostra-se de melhor técnica e possibilita maior segurança jurídica seguir o critério bifásico, que na primeira etapa estabelece um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes; e na segunda etapa leva em consideração as circunstâncias do caso, fixando-se um valor definitivo (REsp 1152541, MIN PAULO DE TARSO SANSEVERINO; REsp 1.771.866, MIN MARCO AURÉLIO BELLIZZE).
3. Nos casos de interrupção indevida na prestação dos serviços essenciais as Turmas Recursais do Distrito Federal têm fixado indenização na média de R$ 3.000,00 (acórdãos n.o 1434077 e 1384635 da 1a. Turma; e acórdãos n.o 1413674 e 1431374 da 2a. Turma). Não havendo peculiaridades em razão da gravidade do fato ou de outras circunstâncias que justifiquem outro valor, deve ser fixado o valor indenizatório em R$ 3.000,00 (três mil reais), majorando-se o valor de R$ 1.500,00 inicialmente fixado pelo juiz sentenciante, o qual se mostra insuficiente para reparar os danos sofridos pela recorrente.
4. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença parcialmente reformada para condenar as recorridas, solidariamente, ao pagamento de danos morais no valor R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente desde o arbitramento e acrescido de juros legais a partir da citação. Sem custas e sem honorários advocatícios, conforme art. 55 da Lei n.o 9.099/1995.